Tribunal: TJES
Processo: 5023770-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023770-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO GONCALVES CARDOSO
RECORRIDO: SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023770-33.2022.8.08.0012

RECTE.: LUIZ GUSTAVO GONCALVES CARDOSO

RECDO.: SHALON VEÍCULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA USADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que em 12/01/2022 adquiriu a motocicleta HONDA/Lead 2012/2012, placa ODJ2818, sendo que após 24 dias observou diversos problemas, impedindo sua utilização normal. Busca, assim, a restituição de valores gastos com o conserto, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 5468040, com pedido de assistência judiciária.
2. Tese da parte requerida:
A demandada ofertou defesa no ID 5467579, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que o autor comprou uma motocicleta com mais de 10 anos de uso, sabendo dos problemas decorrentes da própria utilização do bem. Não ofertou contrarrazões, conforme ID 5468049.
3.

Sentença
: “Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia mecânica, considerando não ser possível aferir, com clareza, se a motocicleta adquirida possuía vício oculto ou os problemas apresentados eram decorrentes unicamente de seu uso. Por mais que a parte autora invoque a questão da garantia, não há como afastar a tese da recorrida acerca do alegado mau uso do equipamento, o que excluiria a garantia, situação que somente seria possível de analisar com a produção de prova técnica dos fatos, ainda mais que sequer apresentado um laudo técnico, mesmo que unilateral, pela parte autora. Não se deve, neste caso, julgar imediatamente a demanda, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica. Orçamentos e cotações de preço não servem de prova da origem dos defeitos e responsabilidades, mas apenas da extensão de eventual dano material. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)